Tribunal: TJMT
Processo: 0058944-98.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058944-98.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA - CPF: 004.985.051-20 (APELADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), LAERCIO ROBSON DA SILVA MAGALHAES - CPF: 460.472.471-72 (APELANTE), MAURO MAX ARRUDA ABREU - CPF: 523.309.901-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CHEQUES - PROVA ESCRITA SUFICIENTE – PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – INADIMPLÊNCIA – DEVER DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante preconiza o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória será embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo. O contrato de compra e venda e os cheques na inicial são documentos hábeis para embasar a presente ação. As provas produzidas demonstram a procedência do pedido monitório, o que leva à constituição de título executivo no valor postulado na inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020